Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DEVERES PATERNAIS. EXAME EXTRAJUDICIAL DE DNA. INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O exame extrajudicial de DNA realizado pelas partes, por si só, não é suficiente para a exoneração imediata do dever de pagar alimentos. Apesar de existir indício de prova documental que exclui a paternidade biológica do agravante, são essenciais outros elementos probatórios complementares para que se firme convicção sólida a fim de seja suspenso o pagamento regular dos alimentos.
3. A procedência do pedido, em ação negatória de paternidade, demanda a comprovação de inexistência de vínculos tanto biológico quanto socioafetivo, o que demanda cognição exauriente, pois cada caso deve ser analisado individualmente, considerando todas as evidências apresentadas, para se determinar a ausência tanto do vínculo biológico quanto do vínculo socioafetivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.